Tribunal: TCU
Processo: 036.455/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na utilização de recursos do Fundeb pelo Município de Matozinhos/MG para compra de terrenos para construção de escola, com valor supostamente superfaturado para conseguir cobrir o percentual mínimo de destinação dos recursos públicos à educação.

Inteiro teor:
Acórdão 10783/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). 1. Processo TC- Processo 036.455/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Câmara Municipal de Matozinhos-MG. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Matozinhos-MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.